Tribunal: STF
Processo: RE 1544760
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Previdenciário. Recurso extraordinário. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Pensão por morte. Complementação. Requisitos. Leis estaduais nº 4.819, de 1958, e nº 200, de 1974. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no qual se deu provimento à apelação, reconhecendo-se o direito da recorrida à complementação de pensão por morte, com base nas Leis estaduais nº 4.819, de 1958, e nº 200, de 1974.



    2. O recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 37, § 15, da Constituição da República e ao art. 7º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, ao argumento de que o óbito do instituidor ocorreu após a vigência da EC nº 103, de 2019, na qual se veda a complementação de pensão de servidores públicos e pensões por morte.



    3. O recurso extraordinário foi admitido.



    4. O Tribunal de Justiça entendeu que a recorrida tinha direito adquirido à complementação da pensão por morte, pois seu ex-cônjuge recebia a complementação de aposentadoria antes da EC nº 103, de 2019.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se a recorrida tem direito à complementação de pensão por morte, considerando o óbito do instituidor após a entrada em vigor da EC nº 103, de 2019, que veda a concessão de novas complementações, e a alegação de direito adquirido pela recorrida.



    6. Há, também, questão preliminar quanto à demonstração da repercussão geral do tema.



    III. Razões de decidir



    7. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a demonstração da repercussão geral não foi adequada, por ser genérica e não trazer dados ou argumentos que comprovem a importância do tema além do interesse das partes.



    8. Para divergir da decisão do Tribunal de Justiça, seria necessário reexaminar provas e legislação infraconstitucional, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula e pela ausência de ofensa constitucional direta.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: “A demonstração de repercussão geral deve ser fundamentada e comprovar a importância do tema além dos interesses subjetivos das partes. Para se divergir do que assentado pelo Colegiado de origem e se acolher a argumentação do recorrente de que, “trata-se, sim, de um novo direito subjetivo, de titularidade do dependente, cujo surgimento depende do cumprimento dos requisitos estabelecidos pela lei e pela Constituição”, seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do STF.” 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 5º, inc. XXXVI, art. 37, § 15, da Constituição da República; art. 7º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019; art. 1.035, § 1º, CPC; art. 21, § 1º, do RISTF; art. 85, § 11, do CPC; art. 1.021, § 4º, do CPC; art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 279 da Súmula do STF; RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04/12/2023; ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021; ARE nº 1.456.832-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023; RE nº 1.520.469-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/02/2025; ARE nº 1.445.501-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2024; e ARE nº 1.446.952-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07/05/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação. Pretensão de complementação de pensão por morte, com base na Lei Estadual nº 4.819/58. Pensionista de ex-empregado público aposentado da Companhia Energética de São Paulo (CESP), que recebia complementação de aposentadoria. Direito adquirido ao recebimento da complementação da pensão. Não incidência do disposto no art. 37, §15 da CF, com a redação dada pela EC 103/19. Instituidor da pensão que, inobstante tenha falecido após a promulgação da EC 103/19, tinha direito à complementação da aposentadoria adquirido anteriormente. Ingresso na Administração Indireta do Estado antes de 13.05.1974. Lei Estadual nº 200/74 que manteve o pagamento do benefício aos empregados admitidos até a data da vigência da lei. Direito à pensão por morte que decorre de pensão alimentícia fixada em favor da autora. Complementação da pensão da autora que é decorrente da complementação da aposentadoria do ex-cônjuge. Sentença reformada. Recurso provido.” (e-doc. 11, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma violados  os arts. 5º, inc. XXXVI, e 37, § 15, da Constituição da República e o art. 7º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    3.1. Sustenta que a parte recorrida não tem direito à complementação de pensão, pois o óbito do instituidor ocorreu em momento posterior à vigência da norma constitucional (art. 37, § 15, da CRFB, incluído pela EC nº 103, de 2019), na qual se veda expressamente a complementação de pensão de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes. 



    3.2. Afirma que:



    “A EC n. 103/2019, embora alcunhada de ‘Reforma da Previdência’, procedeu a alterações em outros ramos do Direito, como o Direito Administrativo. A eliminação das complementações de proventos de aposentadorias e de pensões é um exemplo disso.



    Essa eliminação ocorreu pela inclusão do §15 ao art. 37 da Constituição Federal, vedando categoricamente a concessão de complementações de aposentadoria e de pensões por morte. O novo dispositivo constitucional e a EC 103/2019 previram apenas três exceções: 



    A) as complementações oriundas dos regimes complementares de previdência (§§ 14 a 16 do art. 40 da CRFB); 



    B) as complementações derivadas da extinção de regimes próprios de previdência social; 



    C) as complementações concedidas anteriormente à vigência da Reforma da Previdência, isto é, dia 13 de novembro de 2019 (art. 7.º c/c art. 36, III, ambos da EC n. 103/2019). 



    O caso em tela, não se encaixa em nenhuma das exceções acima descritas, já que o óbito do instituidor ocorreu em data posterior a 13 de novembro de 2019, e, evidentemente, não se trata de regime complementar de previdência nem de complementação derivada de extinção de regime próprio. 



    Deve-se observar que o direito à complementação passa a compor o patrimônio jurídico do ex-empregado ou de seu dependente quando estão cumpridos todos os requisitos para a concessão do benefício administrativo, sendo ele efetivamente concedido na forma da legislação vigente. É nesse momento que nasce o direito adquirido (art. 5º, XXXVI da CF). 



    Com efeito, a redação do art. 7.º da EC 103/2019 já indica a correta delimitação do instituto do direito adquirido nos benefícios de complementação: o benefício se adquire pela concessão anterior ao advento da EC n. 103/2019. 



    Apesar da obviedade, vale destacar que a pensão não é uma herança deixada pelo segurado-instituidor, tampouco alguma ‘continuação’ de sua remuneração ou de seus proventos de aposentadoria. Trata-se, sim, de um novo direito subjetivo, de titularidade do dependente, cujo surgimento depende do cumprimento dos requisitos estabelecidos pela lei e pela Constituição.” (e-doc. 16, p. 12-13).



    3.3. Salienta que “a existência ou não de direito a complementação de pensão deve ser aferida no momento do óbito do titular de complementação de aposentadoria” (e-doc. 16, p. 16).



    3.4. Pede “a admissão do recurso extraordinário, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, seu integral provimento para que seja reformado o acórdão recorrido por afronta aos artigos 5º, XXXVI e 37, § 15 da Constituição Federal e artigo 7º da EC n. 103/2019” (e-doc. 16, p. 18).



    4. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017). 



    6.1. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 16, p. 5-7), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    6.2. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:



    “(...) 3.2. Repercussão Geral 



    A repercussão geral fica evidenciada, em primeiro lugar, porque uma das partes é a Fazenda Pública. Nesses casos, qualquer que seja o desfecho dado à lide pelo Judiciário, haverá efeitos, ainda que indiretos, para toda a coletividade, ultrapassando-se, assim, os interesses subjetivos da causa. 



    Frisa-se que os recursos para pagamento de complementações de aposentadoria e pensão provêm diretamente do Tesouro estadual, sem qualquer contrapartida dos beneficiários. 



    Na década de 70, por meio da Lei Estadual n. 200/1974, as complementações de proventos e de pensões foram extintas. Em um ato de benevolência – mera liberalidade –, porém, assegurou-se aos empregados públicos admitidos até a data de vigência da Lei Estadual n. 200/1974 (isto é, dia 14 de maio de 1974) a manutenção da política de complementação. 



    Frente a tal cenário, ainda hoje, o Estado de São Paulo arca com aproximadamente doze mil complementações de proventos de aposentadorias (excluídas as complementações de pensão). 



    Isso implica gasto anual de meio bilhão de reais, sem levar em consideração os precatórios e requisitórios correlatos à matéria. 



    É certo que o caso detém capacidade de gerar uma repercussão muito negativa nas contas públicas, que ao final é custeada por toda a sociedade pois, como dito, não havia contribuição para justificar fonte de custeio das complementações. 



    Vislumbre-se, além disso, inequívoca repercussão jurídica, ante a criação de perigoso precedente jurisprudencial que gera risco de “efeito multiplicador”, pois a manutenção do acórdão estimulará adoção de medida idêntica em diversos outros processos de mesma natureza.



    Ademais, do ponto de vista social e político, verifica-se que a decisão afeta o regular funcionamento da Administração Pública e a prestação de serviços essenciais à população. 



    Por fim, observa-se que a exata mesma questão que se coloca para o Estado de São Paulo neste caso também se colocará para todo outro ente público que um dia tenha contado com programa de complementação de aposentadorias e pensões. 



    Dessa forma, está demonstrada a ocorrência da repercussão geral.” (e-doc. 16, p. 5-7).



    6.3. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”  



    (RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).  



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.832-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos).  



    7. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, que não é o caso, melhor sorte não teria o recorrente.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Regina Celia Di Giovani foi casada com José Eduardo Costanzo, ex-empregado público da Companhia Energética de São Paulo (CESP), falecido aos 11/07/2021 (fl. 50). José Eduardo era aposentado e recebia a complementação da sua aposentadoria nos termos da Lei Estadual nº 4.819/58. 



    Desde a separação judicial do casal, no ano de 1984, foi instituída pensão alimentícia em favor da mulher, pagas pelo INSS e também pela Funcesp Fundação Cesp - Vivest. 



    Nessa qualidade, Regina ajuizou a presente demanda buscando o recebimento de complementação da pensão por morte. A pensão por morte foi obtida junto ao INSS conforme carta de concessão NB 201.861.018-4 (fls. 43/45). 



    O benefício pleiteado pela autora foi instituído pela Lei Estadual nº 4.819/58, que criou o Fundo de Assistência Social do Estado, com a finalidade de estender aos funcionários das autarquias e entidades paraestatais os mesmos direitos concedidos aos servidores da administração direta, incluindo a complementação das aposentadorias e a concessão de pensões. O artigo 3º1 do referido diploma previu a abertura de crédito na Secretaria da Fazenda, destinado à despesa com a execução da Lei.



    Em 1974, a Lei Estadual nº 200 assegurou, aos empregados admitidos até a data de sua vigência, o benefício previdenciário complementar a cargo do ente federativo. 



    Ocorre que o Estado de São Paulo indeferiu o pedido de complementação da pensão apresentado pela autora (fl. 42), sob o argumento de que o óbito do ex-empregado ocorreu após a promulgação da EC 103/19, que inseriu o §15 ao artigo 37 da CF e passou a ter a seguinte redação: 



    (...)



    O artigo 7º da referida Emenda Constitucional dispõe que o §15 do artigo 37 da CF não se aplica a complementações de aposentadorias e pensões concedidas até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional. 



    Assim, resguardou-se o direito à complementação da aposentadoria daqueles que já haviam adquirido o benefício, conforme as regras vigentes. 



    A reforma constitucional buscou a proibição da instituição de novos benefícios de complementação da aposentadoria, resguardando o direito adquirido, em consonância com o disposto no artigo 5º, inc. XXXVI da CF. 



    No caso, a autora possui direito adquirido ao recebimento da complementação da pensão por morte, tendo em vista que seu ex-cônjuge recebia o complemento da aposentadoria, nos termos da Lei Estadual nº 200 de 13/05/1974. 



    Assim, ainda que o óbito do servidor tenha ocorrido após a EC 103/19, não se está diante de situação jurídica nova, devendo ser mantido o recebimento da complementação da aposentadoria por ser direito adquirido. 



    Por outro lado, no caso em apreço, o direito ao recebimento da pensão por morte decorre da pensão alimentícia fixada em favor da autora (fls. 89/93), e não do óbito de José Eduardo. 



    Portanto, a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao presente caso, ainda mais em razão do caso tratar de “complementação da pensão” e não da pensão em si.



    (...)



    Nessa toada, de rigor a reforma da r. sentença, para julgar procedente o feito, reconhecendo-se o direito da autora à complementação de pensão prevista nas Leis n° 4.819/58 e nº 200/74.” (e-doc. 11, p. 4-8).



    9. Assim, para se divergir do que assentado pelo Colegiado de origem e se acolher a argumentação do recorrente de que, “trata-se, sim, de um novo direito subjetivo, de titularidade do dependente, cujo surgimento depende do cumprimento dos requisitos estabelecidos pela lei e pela Constituição” (e-doc. 16, p. 12-13), seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do STF. 



    9.1. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. PENSIONISTA DE EX-FUNCIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. No que se refere ao preenchimento dos requisitos, pela parte ora recorrida, para a concessão de novas complementações de aposentadoria e de pensões por morte após a data de 13 de novembro de 2019, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação local de regência, o que é vedado pelas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) do STF. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.520.469-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/02/2025, p. 11/02/2025; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. LEIS ESTADUAIS N. 4.819/1958 e 200/1974. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao direito a complementação de proventos e ao implemento dos requisitos respectivos – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.445.501-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 04/03/2024; grifos nossos).



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS ESTADUAIS Nº 4.819/1958 E Nº 200/1974. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas, o que impede o processamento do recurso extraordinário. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação local aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada na origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.446.952-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 16/05/2024; grifos nossos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    11. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 11, p. 9), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator